Tribunal: TJBA
Processo: 8025741-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025741-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: MACROFAST CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR MÚLTIPLOS BENS MÓVEIS. LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO APENAS DE PARTE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELA VIA EXECUTIVA POR TODO O REMANESCENTE DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8025741-17.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO SA
e em que é agravada a
MACROFAST CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça